Tribunal: TJBA
Processo: 0505612-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505612-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: FLAVIA ROCHA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA
ALTERA PARS
.
PLANO DE SAÚDE.

PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
OBESIDADE GRAU III.
INDICAÇÃO MÉDICA PARA SER SUBMETIDA IMEDIATAMENTE EM CLÍNICA ENDOCRINOLÓGICA ESPECIALIZADA EM OBESIDADE, PARA TRATAMENTO SOB REGIME DE INTERNAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DO PLANO SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXCESSIVA. INVALIDADE.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

A saúde é um bem inerente à dignidade da pessoa humana e, como tal, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, merecendo assim maior destaque e atenção, não podendo ser tida como simples mercadoria ou discutida como qualquer atividade econômica.

Negativa de cobertura que restringe o direito fundamental, inerente à natureza do contrato, que é de prestar assistência à saúde ao beneficiário (artigo 51, IV, parágrafo 1º, II e III do CDC).

É cediço que a obesidade grau III é reconhecida e catalogada pela Comunidade Internacional e pela Associação Médica Brasileira como patologia grave, que afeta a expectativa e qualidade de vida do enfermo, bem como o expõe a altíssimo risco de morte.

“Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade, deve a seguradora cobrir os custos do tratamento, visando resguardar a saúde e a vida do segurado. Precedente do STJ. Sentença mantida. Apelo improvido”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0505612-14.2018.8.05.0001,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
APELANTE,
CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

e, APELADA,

FLÁVIA ROCHA DE ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.